Tribunal: TJES
Processo: 5014294-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014294-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CAIO COSTA FABIANO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Caio Costa Fabiano
, contra ato do Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva
.

2.

O paciente foi preso em flagrante em
25/04/2024
, juntamente com outro indivíduo, por suposta prática dos crimes previstos nos arts.
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, em razão da apreensão de
1 kg de maconha
e
uma balança de precisão
no veículo conduzido pelo corréu.

3.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia. A defesa requereu a revogação da medida, indeferida sob o fundamento de
garantia da ordem pública
.

4.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo (445 dias de custódia), bem como condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a
decisão que converteu e manteve a prisão preventiva
está devidamente fundamentada em elementos concretos;
(ii) averiguar se há
excesso de prazo na prisão cautelar
apto a configurar constrangimento ilegal;
(iii) verificar se
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A prisão preventiva exige demonstração de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, bem como a presença dos fundamentos do art. 312 do CPP, devendo a decisão ser
fundamentada em elementos concretos
que revelem a necessidade da custódia.

7.

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo
auto de apreensão da droga
e pelos
depoimentos policiais
, que relataram confissão informal dos acusados sobre a aquisição e transporte do entorpecente entre municípios.

8.

A decisão de primeiro grau destacou a
gravidade concreta da conduta
, pela
quantidade significativa de droga (1 kg de maconha)
e pelas circunstâncias do transporte intermunicipal, o que revela
planejamento e potencial difusão da atividade criminosa
, justificando a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

9.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
quantidade e a natureza da droga
, aliadas às circunstâncias do fato, constituem
fundamentos idôneos
para a decretação da custódia cautelar (AgRg no RHC n. 216626/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025, DJe 11/09/2025).

10.

A alegação de que o paciente seria apenas usuário
demanda dilação probatória
, o que é
incompatível com o rito célere e cognitivo restrito do habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 1002804/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJe 26/06/2025).

11.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, verifica-se que o processo tramita regularmente, considerando a pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias. Ademais,
a instrução criminal foi encerrada
, de modo que a tese resta superada, conforme a
Súmula nº 52 do STJ
.

12.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
, diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de droga e do modus operandi empregado, revelador da dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC n. 1010727/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza da droga e nas circunstâncias do fato, atende ao requisito do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal.

2. A alegação de excesso de prazo fica superada com o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ.

3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não substituem a prisão quando se mostram inadequadas para preservar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216626/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025, DJe 11/09/2025; STJ, AgRg no HC n. 1002804/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 1010727/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014294-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CAIO COSTA FABIANO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CAIO COSTA FABIANO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 25 de abril de 2024, na companhia de Carlos Alberto Martins, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Durante a abordagem policial, foi encontrado 1 kg de maconha no porta-malas do veículo de propriedade do cujo corréu.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia, realizada em 26 de abril de 2024. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ambos os acusados. A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que manteve a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse bojo, o impetrante sustenta que a decisão que decretou e manteve o enclausuramento preventivo do paciente carece de fundamentação idônea, sendo genérica e não indicando elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

Outrossim, alega que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, notadamente pelo excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra recluso há 445 dias.

No mais, destaca que, em seu interrogatório na fase policial, o paciente negou a traficância, afirmando ser apenas usuário e que a droga pertencia ao corréu Carlos Alberto. Ressalta ainda que o próprio Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) e a condenação apenas pela conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, averiguo que a materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente pelo auto de apreensão da substância entorpecente e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Conforme relatos, os próprios acusados teriam admitido, no momento da abordagem, que adquiriram a droga em Serra por R$ 3.300,00 para revendê-la em Marataízes.

Assim sendo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as que a mantiveram, estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública. O juízo de primeira instância destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida – aproximadamente 1 kg de maconha – e pelas circunstâncias da prisão, que indicam um planejamento para a distribuição de entorpecentes entre municípios distintos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do fato, são elementos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. No caso concreto, o transporte de 1 kg de maconha, juntamente com uma balança de precisão, revela, em tese, um grau de envolvimento com a atividade criminosa que transcende o de um mero usuário, indicando a real periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Acerca do tema, cito recente julgado firmado pelo STJ:

[...] “A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, petrechos usados na comercialização e significativa quantia em dinheiro sem origem lícita. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelam a maior gravidade do tráfico, justificando a necessidade de garantir a ordem pública”. (AgRg no RHC 216626/RS, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 02/09/2025, DJEN 11/09/2025).

Ademais, o argumento da defesa de que o paciente seria apenas usuário e desconhecia a finalidade de tráfico da droga é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, senão vejamos:

[...] “demonstradas a materialidade e autoria para o delito em comento, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes”. (STJ, AgRg no HC 1002804/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 26/06/2025).

No que tange ao alegado excesso de prazo, apuro pelas informações prestadas pela autoridade coatora e pela cronologia processual, que o trâmite processual tem sido regular, considerando-se as particularidades do caso, como a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Além do mais, o processo já se encontra na fase final, aguardando apenas a prolação da sentença.

Sob essa ótica, cumpre assinalar que com o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considero que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, que sugere a dedicação à atividade criminosa.
(STJ, AgRg no HC 1010727/SP, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2025, DJEN 25/08/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.